Tribunal: TJBA
Processo: 8005193-81.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005193-81.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: TANIA LUCIA C. DE JESUS PIRES Advogado(s): MM06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO . EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, após regular intimação da Fazenda Pública para suprir a omissão. O Juízo de origem determinou, mediante despacho de ID 98864522, a apresentação do CPF/CNPJ da parte executada, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Apesar da regular intimação, a parte exequente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 98864524. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, após intimação regular da Fazenda Pública para suprir a omissão. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, é obrigatória a indicação do CPF/CNPJ da parte executada, aplicando-se a exigência em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. A ausência da informação inviabiliza a prática de atos essenciais à execução fiscal, como citação, intimação e efetivação de medidas constritivas patrimoniais, comprometendo a regular tramitação do feito e a adequada identificação do executado. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para informar o CPF da parte executada, permanecendo inerte, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para racionalização e eficiência das execuções fiscais. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da legitimidade da extinção da execução fiscal quando, intimada, a Fazenda Pública deixa de apresentar o CPF/CNPJ da parte executada, inviabilizando o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando, regularmente intimada, a Fazenda Pública deixa de informar o CPF/CNPJ da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005193-81.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada TANIA LUCIA C. DE JESUS PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.